Tribunal: TJMT
Processo: 1013442-72.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013442-72.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO DOS SANTOS MAIA - CPF: 005.357.311-08 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ROSENILDO PEREIRA GOMES - CPF: 801.407.931-00 (APELANTE), ALEXANDRE NEVES SILVA - CPF: 036.608.961-79 (VÍTIMA), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VEREDITO CONDENATÓRIO –
PRELIMINARES
–
1.

NULIDADE DE JULGAMENTO - DESENTENDIMENTO ENTRE O PROMOTOR DE JUSTIÇA E ADVOGADO
– REJEIÇÃO – OFENSAS MÚTUAS – DUELO RETÓRICO DO TRIBUNAL DO JÚRI – LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO NÃO COMPROMETIDA – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE PARIDADE DE ARMAS – INTERVENÇÃO DO JUIZ CONDUTOR – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO RELACIONADO AO DESENTENDIMENTO –
2.

NULIDADE DO JULGAMENTO - FORMULAÇÃO DE QUESITO
– INOVAÇÃO - QUESITO FORMULADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE ACUSATÓRIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL INSERIDA NA DENÚNCIA E NO LIBELO – INOVAÇÃO OU SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
3.

DOSIMETRIA
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES IDÔNEAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 49 DA TCCR/TJMT – DISTORÇÃO NO
QUANTUM
AUMENTO CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/8 – PRECEDENTES STJ – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - A troca de ofensas mútuas entre a Defesa e a Acusação fere, sem dúvida, o dever de urbanidade inerente à atuação de ambos profissionais e previsto em normas específicas que regem o exercício de suas carreiras (EOAB, art. 6.º,
caput
; Lei Ordinária n.º 8.625/1993, artigo 43, inciso IX). Todavia, as atuações da Acusação e Defesa no Tribunal do Júri se assemelham a um duelo retórico, no qual a argumentação jurídica cede, por certas vezes, espaço a ânimos exaltados e arrebatamentos dos envolvidos.

O excesso ocorrido na sessão plenária, embora eticamente questionável, não se mostra apto para comprometer a legitimidade do julgamento se não houve quebra de paridade de armas e juiz condutor interveio oportunamente assegurando a continuidade dos debates orais. Da mesma forma, não há indicativo de que o resultado do julgamento está relacionado ao desentendimento entre o promotor de justiça e o advogado.

2 - Se a qualificadora do motivo fútil foi inserida tanto na denúncia como no libelo, tratando-se a quesitação de mera explicitação aos jurados, não há que se falar em inovação ou surpresa para a defesa do acusado. Ademais, a decisão do Júri encontra-se amparada em uma das versões constantes nos autos, devendo, por essa razão, ser respeitada, consagrando-se a regra da soberania dos veredictos (STJ, AgRg no REsp 1511865/SC).

3 - A avaliação desfavorável da circunstância da culpabilidade do apelante, que auxiliou na elaboração do crime e atraiu a vítima, com emprego de subterfúgio, para o local onde foi assassinada, não merece retoques, pois, a premeditação é argumento que a jurisprudência pátria reputa como válido para o incremento da pena-base, em entendimento acompanhado por este e. Tribunal em seu Enunciado Orientativo nº. 49,
in verbis: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

A referência à dissimulação configura
bis in idem
, quando o juiz considera idêntica motivação para a culpabilidade, ao se reportar aos subterfúgios empregados pelo apelante.

Contudo, não é possível afastar a negativação das circunstâncias do crime, uma vez, que o disparo efetuado contra o órgão genital da vítima extrapola o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido, a evidenciar maior gravidade da conduta e exigir maior rigor no juízo de reprovação.

A futilidade da conduta, fundada nos ciúmes e sentimento de posse em relação ao ser humano, como motivo para a negativação dos motivos do crime, é fundamento escorreito, segundo pacífico entendimento do STJ.

O fato de a vítima ser um jovem de 20 anos, cuja vida foi interrompida, e o trauma e choque externado em Plenário por sua genitora, que estava em avançado estado de gravidez quando seu filho foi assassinado, são fundamentos que autorizam a depreciação das consequências do crime.

Constatada pequena distorção no aumento atribuído para as circunstâncias do crime, diante da inobservância da fração de aumento elegida pelo STJ como ideal -

saber, 1/8 -, impõe-se a readequação pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcelo dos Santos Maia
, contra sentença em que foi
condenado
à pena de
20 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela autoria do crime tipificado no
art. 121, §2º, II e IV do CP
(Id. 14724498).

A Defesa pretende,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
pelo Tribunal do Júri, por ter o Promotor de Justiça desqualificado o advogado constituído, atribuindo-lhe crime que não cometeu, bem como, por
formulação de quesito pela Acusação
contendo fato sem relação com a denúncia, a pronúncia e sustentação oral em Plenário.

No
mérito
, requer a
readequação da pena-base
, por falta de fundamentação das circunstâncias judiciais e desproporcionalidade na exasperação (Id. 14725494).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
(Id. 14725496).

A PGJ se manifesta pelo
desprovimento
do Apelo, sem, contudo, oferecer sumula ministerial (Id. 9090477).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO POR DESENTENDIMENTO ENTRE O PROMOTOR DE JUSTIÇA E ADVOGADO CONSTITUÍDO)

Egrégia Câmara:

O apelante
Marcelo dos Santos Maia
suscita a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri por ter o Promotor de Justiça desqualificado o advogado constituído atribuindo-lhe crime que não cometeu.

Na sessão plenária, o promotor de Justiça Reinaldo Antônio Vessani Filho, durante depoimento de testemunha, fez referência a suposto inquérito policial instaurado em face do advogado Edno Damasceno de Farias.

Concedida a palavra a Defesa, o douto advogado refutou à suposta calúnia e se dirigiu ao
parquet
chamando-o “safado”, “desonesto”, “mentiroso” e “vagabundo”.

Consta da ata que o magistrado suspendeu o julgamento diante do debate “acalorado” e convidou ambos para uma conversa reservada em seu gabinete, retomando as atividades as 15h:00min.

O julgamento prosseguiu sem outras intercorrências entre a Acusação e Defesa.

No caso, consigno que a troca de ofensas mútuas entre a Defesa e a Acusação fere, sem dúvida, o dever de urbanidade inerente à atuação de ambos profissionais e previsto em normas específicas que regem o exercício de suas carreiras (EOAB, art. 6.º,
caput
; Lei Ordinária n.º 8.625/1993, artigo 43, inciso IX).

Todavia, pondero que as atuações da Acusação e Defesa no Tribunal do Júri se assemelham ao um duelo retórico, no qual a argumentação jurídica cede, por certas vezes, espaço a ânimos exaltados e arrebatamentos dos envolvidos.

Por essa razão, a professora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, no seu estudo antropológico sobre a matéria, destacou ter presenciado várias sessões em que o promotor e advogado trocaram “farpas”, de natureza pessoal, ao mesmo tempo em que mediam seus conhecimentos técnicos (Jogo, ritual e teatro: um estudo antropológico do Tribunal do Júri. São Paulo: Terceiro Nome, 2012, p.71).

Nessa senda, concluo que o excesso ocorrido na sessão plenária, embora eticamente questionável, não se mostra apto para comprometer a legitimidade do julgamento, mormente porque não houve quebra de paridade de armas e juiz condutor interveio oportunamente assegurando a continuidade dos debates orais.

Destaco que o próprio advogado, nas razões do seu apelo, consignou ter demonstrado aos jurados que não havia sido indiciado como forma de assegurar sua credibilidade, a elidir qualquer prejuízo decorrente da assertiva feita pela Acusação.

Da mesma forma, não há indicativo de que o resultado do julgamento está relacionado ao desentendimento entre o promotor de justiça e o advogado.

Assim, inexiste a nulidade apontada.

Colho precedente do e. TJSP:

“APELAÇÃO. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Preliminar de nulidade:
Alegação de que o promotor de justiça influenciou o ânimo dos jurados ao referir que o causídico era advogado do PCC
e receberia seus honorários da mesma facção criminosa. Inocorrência.[...]
Debates em plenário que, muita vezes, fogem a argumentos racionais expondo os jurados às artimanhas retóricas do defensor e do parquet
. Juiz presidente que, registrou em ata, como requerido, o aludido incidente.
Advogado que poderia rebater as afirmações da acusação e, com isso, também, em tese, influenciar o ânimo dos jurados. Ausência, ademais, de demonstração do liame entre tal fato e o desfecho condenatório
. [...]”. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.”
(TJSP – Ap n.

0002947-25.2009.8.26.0224 - Relator: Des. Camilo Léllis – 17.3.2014).

Logo,
rejeito
essa preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOVAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz a nulidade do julgamento porque teria ocorrido formulação de quesito pela Acusação contendo fato sem relação com a denúncia, a pronúncia e sustentação oral em Plenário.

Extrai-se da denúncia que o apelante e o corréu Rosenil, em 15/11/2014, por volta das 19h40min, em via pública de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, em coautoria, inclusive com terceiro agente não identificado e divisão de tarefas, mediante paga e promessa de recompensa, traição, dissimulação e recurso dificultoso da surpresa, por motivo futil fundado em ciúmes, mataram a vítima Alexandre Neves da Silva (art. 121, §2° I, II e IV do CP).

Na pronúncia, a qualificadora da paga e promessa foi decotada, mas foi mantida as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo futil, por ter sido considerado que o crime foi motivado pelos ciúmes que o corréu Rosenil sentia da sua esposa Rosinéia, a qual mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima.

Nos debates, a Acusação sustentou que o apelante era amigo íntimo do corréu Rosenil e aderiu a sua vontade de matar a vítima diante da traição da esposa daquele, reportando-se a relatório de interceptação telefônica.

Em sua vez, a Defesa alegou que a qualificadora de motivo fútil fundada em ciúmes não poderia abarcar o apelante, por ser inerente ao relacionamento marital entre o corréu Rosenildo e sua esposa Rosinéia.

Na sessão, o magistrado cedeu as partes o que chamou de rascunho dos quesitos, durante a fala inaugural e ao nal da réplica. Na formulação dos quesitos, optou por desmembrar a intenção e conhecimento prévio do apelante sobre a motivação do crime por ciúmes, conforme consignado em ata.

Na quesitação da qualificadora, restou que consignado as seguintes perguntas aos jurados:
“7) Terceiro mandante praticou o crime por motivo futil, consistente no ciúmes”; “8) o acusado Marcelo dos Santos Maria tinha prévio conhecimento desta motivação”
.

O magistrado oportunizou a Defesa pronunciamento sobre os referidos quesitos formulados, reabrindo a tréplica para que fosse sustentada tese de exclusão da qualificadora.

O Conselho de sentença respondeu sim a ambos os quesitos, por 4 votos (id. 14724950), e entendeu que o motivo fútil estava caracterizado.

A meu ver, esse quesito foi formulado em consonância com a tese acusatória porque a qualificadora foi inserida tanto na denúncia como no libelo, tratando-se a quesitação de mera explicitação aos jurados.

Desse modo, não há que se falar em inovação ou surpresa para a defesa do acusado.

Neste sentido, o seguinte julgado do TJMG:

“Júri. Homicídio duplamente qualificado. Preliminar de nulidade. Quesitação em desacordo com a denúncia e libelo. Inocorrência. Qualificadoras contidas implicitamente nas peças processuais, e constantes da sentença de pronúncia. Tese acusatória sustentada em alegações finais e em plenário. Ausência de inovação. Inexistência de surpresa ou prejuízo para a defesa. Preliminar afastada. [...].”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0024.88.552556-8/002, Relator(a): Des.(a) Reynaldo Ximenes Carneiro , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2006, publicação da súmula em 08/07/2006)

Ademais, a decisão do Júri encontra-se amparada em uma das versões constantes nos autos, devendo, por essa razão, ser respeitada, consagrando-se a regra da soberania dos veredictos (STJ, AgRg no REsp 1511865/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Logo,
rejeito
essa preliminar

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A pretensão de mérito restringe-se ao apenamento.

O delito de Homicídio Qualificado possui preceito secundário estabelecido de 12 a 30 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o juiz de 1º grau estabeleceu a pena-base em 19 anos, ou seja, em 7 anos acima do mínimo legal, com alicerce na culpabilidade do apelante, nas circunstâncias, nos motivos e consequências do delito, que lhe considerou prejudiciais.

A avaliação desfavorável da culpabilidade do apelante, que auxiliou na elaboração do crime e atraiu a vítima, com emprego de subterfúgio, para o local onde foi assassinada, não merece retoques, pois, a premeditação é argumento que a jurisprudência pátria reputa como válido para o incremento da pena-base.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“II – ‘Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta

delituosa’

(HC

n. 295.911/GO, Sexta Turma,Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje de 17/6/2016). (...)”.

(STJ. AgRg no HC 373.415/SC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 09/03/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 27/03/2017).

“(...). Ao contrário do dolo de ímpeto,

a

premeditação

da

atividade criminosa

evidenciada

pela preparação do agente para o transporte de

tóxicos,

denota

um

grau

de reprovabilidade mais acentuado da conduta

delitiva,

diante

do

planejamento

antecipado

da

ação criminosa,

justificando,

portanto,

a

exasperação

da

pena-base. (...)”.(
STJ. AgRg no AREsp 959.045/MS.

Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Jorge Mussi.

Data do Julgamento: 04/05/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2017).

No mesmo sentido, prevê o Enunciado Criminal 49 deste Tribunal,
verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Na análise das circunstâncias do crime, o juiz sentenciante considerou o menosprezo à figura sexual da vítima, a qual foi atingida com um tiro na genitália como forma de ser ridicularizada pelo fato de ser amante da esposa do corréu, bem como na dissimulação empregada.

A referência à dissimulação configura
bis in idem
, pois o juiz sopesou idêntica fundamentação para a culpabilidade, ao se reportar aos subtefúrgios empregados pelo apelante.

Contudo, não é possível afastar a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que o disparo efetuado contra o órgao genital da vítima extrapola o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido, a evidenciar maior gravidade da conduta e exigir maior rigor no juízo de reprovação.

A título de ilustração, colho julgado deste Tribunal:

“A forma de execução do crime – [...] – apresenta-se fundamento válido para a depreciação das circunstâncias do homicídio. (STJ, HC nº 350.956/SC)”
(N.U 0007084-55.2014.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Da mesma forma, a futilidade da conduta, fundada nos ciúmes e sentimento de apossamento, ensejou a negativação dos motivos do crime, tratado-se de fundamento escorreito, segundo pacífico entendimento do STJ:

“a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(HC 402.851/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017).

Outrossim, o fato de a vítima ser um jovem de 20 anos, cuja vida foi interrompida, e o trauma e choque externado em Plenário por sua genitora, a qual estava em avançado estado de gravidez quando seu filho foi assassinado, são fundamentos que autorizam a depreciação das consequências do crime.

Nesse sentido:

“Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base.Precedentes. –(
HC 429.419/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018)

“Ao analisar os autos não constatei o suscitado constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para negativar a vetorial - consequência do delito - em relação ao crime cometido contra a vítima Talia, tendo em vista que o paciente privou, de forma precoce e abrupta, seus familiares, e em especial, a sua mãe - que a viu morrer na sua frente - de sua convivência, dado que perdeu sua filha de apenas 19 anos de idade, a qual possuía toda a perspectiva de uma vida útil e produtiva à sua frente, pois estudava, trabalhava e possuía o sonho de constituir sua própria família, além de causar-lhe sofrimento psicológico incomensurável. Precedentes.”
(AgRg no HC 499.458/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

No tocante ao quantitativo de exasperação, o juiz sentenciante elevou cada vetorial separadamente, atribuindo à culpabilidade o aumento de 1 ano, às circunstâncias do crime o aumento de 3 anos, aos motivos do crime o aumento de 2 anos e às suas consequências o aumento de 1 ano.

O STJ já firmou o posicionamento de que “a
fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ”.
(HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, Dje 20/03/2018).

Lembrando que a pena prevista em abstrato para o crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, conclui-se que são 18 anos de reclusão entre as reprimendas mínima e máxima. Sobre os 18 anos incide 1/8, chegando-se ao valor aproximado de 2 anos e 2 meses de reclusão,
quantum
equivalente a cada circunstância judicial desfavorável.

Assim sendo, constato pequena distorção no aumento atribuído para as circunstâncias do crime, o qual perfez 3 anos, sobretudo porque parte da fundamentação adotada [dissimulação] caracterizou
bis in idem
, razão pela qual confiro a essa vetorial o aumento de 1 ano.

Por efeito, reduzo a pena-base para 17 anos de reclusão diante das 4 circunstâncias desfavoráveis.

Seguindo a sentença, inexistem atenuantes ou agravantes, tampouco minorantes ou majorantes.

Alcanço, desse modo, a sanção definitiva de 17 anos, mantido o regime inicial fechado devido às circunstâncias desfavoráveis e da reprimenda imposta.

Diante de tais razões, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Marcelo dos Santos Maia
para reduzir a pena a 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020